Tribunal: TJDFT
Processo: 0747062-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 5.o, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CPC. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA.

1. O magistrado poderá indeferir o pleito de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos que denotam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

2. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, podendo ser elidida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

3. O fato de a parte ser representada pela Defensoria Pública não pressupõe a sua hipossuficiência econômica, de modo que se faz necessária a apreciação dos requisitos previstos em lei para a concessão de tal benefício.

4. A assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza.

5. Negou-se provimento ao recurso.